Tribunal: TJDFT
Processo: 0701404-82.2024.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-05

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL, DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. APARELHO RESPIRATÓRIO. CUSTEIO DE ENERGIA ELÉTRICA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de condenação do Distrito Federal ao custeio de faturas de energia elétrica e da Neoenergia à obrigação de fazer consistente em instalar medidor autônomo e cadastrar o ente público como responsável financeiro.
2. Os embargos de declaração opostos pela ré Neoenergia foram acolhidos pelo r. Juízo de origem “(...) para acrescentar à sentença a possibilidade de criação de unidade de forma virtual exclusiva para o aparelho BIPAP, em substituição ao medidor físico instalado na residência do consumidor”.
3. A ré Neoenergia apresentou petição a fim de comprovar o cumprimento das obrigações de fazer. Intimadas, as partes não apresentaram objeções.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. As questões em discussão consistem em saber (i) se há interesse recursal em relação ao pedido subsidiário de reforma da sentença para afastar a condenação do Distrito Federal às obrigações de fazer de instalar medidor autônomo e de realizar cadastro como responsável financeiro e (ii) se o Distrito Federal deve ser condenado a arcar com as faturas de energia elétrica decorrentes do funcionamento de concentrador de oxigênio, equipamento apontado como indispensável à sobrevivência da criança.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O pedido de reforma da r. sentença para afastar a condenação do Distrito Federal em relação às obrigações de fazer de instalar medidor autônomo e de realizar cadastro como responsável financeiro não tem o potencial de conferir ao apelante uma situação mais vantajosa do ponto de vista prático, pois as obrigações foram impostas à ré Neoenergia, que comprovou seu cumprimento. Se a tutela pleiteada não é útil e necessária, o recurso não deve ser conhecido no ponto em razão da ausência de interesse recursal.
6. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação (art. 196 da CRFB). O art. 205 da Lei Orgânica do Distrito Federal dispõe que “as ações e serviços públicos de saúde integram uma rede única e hierarquizada, constituindo o Sistema Único de Saúde - SUS, no âmbito do Distrito Federal, organizado nos termos da lei federal”. Dentre as diretrizes a serem observadas pelo referido sistema de saúde, destacam-se o atendimento integral ao indivíduo (art. 205, I, da LODF) e a gratuidade da assistência à saúde no âmbito do SUS (art. 205, V, da LODF).
7. A autora, criança de 2 (dois) anos de idade, foi diagnosticada com Síndrome de Down e comorbidades. Os relatórios médicos indicam a necessidade de suporte de oxigênio externo 24 horas por dia, o que demanda ligação ininterrupta à corrente elétrica. As contas de energia elétrica demonstram que o uso do concentrador de oxigênio gerou aumento substancial dos custos relativos ao consumo de energia elétrica e a prova documental evidencia a insuficiência de recursos para arcar com a despesa excepcional, ainda que as autoras sejam beneficiárias programa de Tarifa Social de Energia Elétrica previsto na Lei n. 12.212/2010. Se é dever do Estado assegurar à criança, com absoluta prioridade, o direito à saúde (art. 227, caput, da CRFB), deve ser mantida a condenação do Distrito Federal ao custeio das faturas de energia elétrica decorrentes do funcionamento de concentrador de oxigênio, essencial ao desenvolvimento digno da criança.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.